Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo M. P. e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP, absolvendo-o quanto ao segundo roubo e à corrupção de menor a ele vinculada, por insuficiência probatória.
2. Fatos: (i) subtração de veículo GM/Tracker mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com adolescente; (ii) alegada participação em roubo de veículo VW/Gol, não comprovada; (iii) corrupção de menor decorrente do primeiro fato.
3. Pena fixada em 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo e absolver o réu pelo crime de corrupção de menor; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pelo segundo roubo e corrupção de menor a ele vinculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria do primeiro roubo restaram comprovadas por confissão do réu, reconhecimento seguro da vítima, prova testemunhal e perícia papiloscópica.
6. A majorante do emprego de arma de fogo é mantida, pois a jurisprudência do STJ dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros meios, como ocorre na hipótese, por depoimentos da vítima e testemunhas.
7. A corrupção de menor configura crime formal, consumando-se pela prática do delito em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção (Súmula 500/STJ). Comprovada a participação do adolescente na prática do crime em que o apelante figurou como autor, inviável a absolvição pelo crime do art. 244-B, da Lei no 8.069/1990.
8. Quanto ao segundo roubo, as provas são insuficientes para condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição também quanto à corrupção de menor vinculada.
9. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu e a agravante da reincidência, embasadas as avaliações em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência.
10. Na espécie, sendo o réu multirreincidente, o cálculo da pena deve levar à compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da defesa e do M. P. conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. 2. O crime de corrupção de menor é formal e independe da prova da efetiva corrupção, bastando a prática do delito em companhia de adolescente. 3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo quando subsistirem dúvidas relevantes."
Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP; art. 244-B do ECA; art. 70 do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 33, §2o e §3o, do CP; art. 44 e 77 do CP; Súmula 500/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, STJ, Sexta Turma, 30/4/2025.
AgRg nos EDcl no HC n. 928.291/MG, STJ, Quinta Turma, 9/4/2025.
Acórdão 2020062, TJDFT, 3a Turma Criminal, 10/07/2025.
Acórdão 1976044, TJDFT, 3a Turma Criminal, 06/03/2025.
REsp 1.931.145/SP, STJ, Terceira Seção, 22/06/2022 (Tema 585).